Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725466-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (compra fraudulenta com cartão), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar ao banco agravado que se abstenha de negativar seu nome em cadastro de inadimplente ou, caso já o tenha feito, que proceda à sua exclusão, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que: 1) contratou a realização de reparos em sua residência, agendando o serviço para 17/09/2024, estabelecendo-se que o pagamento da mão de obra seria realizado à parte dos materiais, os quais seriam adquiridos separadamente e entregues no dia anterior; 2) em 16/09/2024, como estava em horário de trabalho, sua esposa atendeu o entregador dos materiais e tentou efetuar o pagamento com cartão de crédito (R$ 59,80), mas, diante das reiteradas falhas na transação, efetuou o pagamento via pix; 3) em seguida, foi notificado a respeito de três tentativas de transações com o seu cartão (R$ 59,80 – recusada; R$ 9.999,99 – também recusada; e R$ 13.569,30 – que permaneceu em análise por 2 dias e foi aprovada); 4) no mesmo dia, contatou o atendimento virtual do aplicativo “Itaú Cartões” e relatou o ocorrido, tendo sido bloqueado o cartão e informado que a situação seria analisada em um prazo de até 10 dias, tendo, ao final, sido negado o estorno da transação sob o argumento de que ela teria sido realizada fisicamente com chip e senha; 5) em 09/10/2024, registrou boletim de ocorrência para formalizar a tentativa de golpe, registrando também reclamação junto ao Procon e ajuizando a presente ação; 6) no curso da ação, foi surpreendido com um comunicado de que a Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento teria solicitado a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito de R$ 8.709,50; 7) a diferença de valores entre a compra (R$ 13.569,30) e da negativação (R$ 8.709,50) se deve ao fato de que a compra fraudulenta foi parcelada em 10 (dez) vezes e o valor da negativação corresponde à soma das parcelas já vencidas; 8) antes de indeferir a tutela de urgência por divergência no CNPJ do agravado e da empresa responsável pela negativação (FINANCEIRA ITAU CBD S.A.), o Juízo havia alertado que a mera alegação de pertencimento ao mesmo grupo econômico não implicaria em automática extensão de obrigações; 9) sequer poderia ter incluído no polo passivo a empresa FINANCEIRA ITAU CBD, uma vez que a negativação só ocorreu após a distribuição da ação; 10) o contrato de cartão de crédito foi firmado com o agravado (BANCO ITAUCARD S.A.), contudo, quem negativou o nome do agravante foi a empresa FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A., sendo integra o mesmo grupo econômico, tanto é que o agravado, em sua contestação, ao requerer a regularização do polo passivo para incluir a ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em substituição ao BANCO ITAUCARD S.A., tacitamente reconhece a interligação e a atuação conjunta de pessoas jurídicas distintas; 11) os documentos de representação processual do próprio agravado demonstram de forma cabal que a FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. faz parte do conglomerado financeiro ITAÚ UNIBANCO e é representada pelos mesmos advogados, evidenciando uma gestão centralizada e a interdependência operacional; 12) não se pode admitir que o agravante seja compelido a distribuir nova demanda para baixar a negativação, sob pena de se obstaculizar o direito de defesa do consumidor por mera adoção de estratégia interna da empresa demandada; Requer, em antecipação da tutela recursal, “a imediata retirada do nome do Agravante de quaisquer cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00” e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Antes de indeferir a tutela de urgência com fundamento na “ilegitimidade passiva da ré, haja vista que não foi responsável pela negativação informada”, o Juízo de origem havia assim se pronunciado, in verbis: Intime-se a parte autora para esclarecer o fato de o credor que requereu sua negativação (CNPJ 06.881.898/0001-30) ser distinto da sociedade ré BANCO ITAUCARD S.A. (CNPJ: 17.192.451/0001-70), no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto que, mesmo que se alegue pertencerem ao mesmo grupo econômico, não há que se falar em automática extensão das obrigações de uma sociedade a outra em razão desse vínculo, devendo prevalecer a autonomia de suas personalidades distintas. Ocorre que, aos olhos do consumidor, o BANCO ITAUCARD S.A. e a FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A., compõem uma unidade institucional, sendo integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que, com base na Teoria da Aparência, respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços. No mesmo sentido: (...) 4. Sociedades com nomes semelhantes, dedicadas à idêntica atividade (serviço de saúde) e pertencentes ao mesmo grupo econômico, em condições tais que dificultam a identificação da responsável pela obrigação contratual, possuem legitimidade passiva ad causam para responder pelo dano causado ao contratante em razão da falha na prestação do serviço, conforme exegese do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. (...) (Acórdão 2003574, 0736414-44.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Além disso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a sequência de transações recusadas pelo cartão de crédito no momento da fraude (R$ 59,80 – recusada; R$ 9.999,99 – também recusada; e R$ 13.569,30 – que permaneceu em análise por 2 dias e foi aprovada) indica movimentação incompatível com o perfil do consumidor, o que poderia ter sido detectado pelo sistema de segurança do banco. Há, também, risco de dano iminente ao agravante com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, em razão das restrições financeiras que tal situação lhe impõe. E não há risco de dano reverso, uma vez que, reconhecida a regularidade da transação ora impugnada, o agravado poderá retomar a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito ou, caso já o tenha feito, que proceda ao seu cancelamento, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada por ora, a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator